Tribunal: STJ
Processo: 5002059-03.2019.8.21.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933565 - RS (2025
/0169785-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ERCI TADEU DAVID
ADVOGADO
: ERCÍ TADEU DAVID (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007223
EMBARGADO
: ENRICA PASCHERO BERGONZO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RUZZARIN - RS007842
RODRIGO RUZZARIN - RS044531
ANDRÉ ANTÔNIO RUZZARIN - RS101561
GUSTAVO RUZZARIN BASSO - RS076546
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO.
RECONHECIDA
1. Apesar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecer a
possibilidade de formulação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, verifica-se que, na hipótese em exame, o pleito foi
apresentado apenas por ocasião da interposição do agravo interno, sem que a
parte tenha indicado qualquer motivo relevante ou circunstância superveniente
que justificasse a sua postulação tardia.

2. O benefício da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo, de modo
que não alcança as despesas processuais e custas já vencidas. Assim, eventuais
encargos anteriores à data da interposição do agravo interno permanecem
devidos pela parte requerente, nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte. Dessa forma, não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no
agravo interno, haja vista que o pedido de gratuidade da justiça formulado nesta
fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de
agravo interno e de agravo em recurso especial não necessitam de recolhimento
de custas. Benefício que, ainda que fosse deferido, não produziria efeitos
retroativos.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, mas sem efeitos
modificativos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53011766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c44db0a4-b8af-4644-ac52-4a6e6891d915

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
03/12/2025
09/12/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c44db0a4-b8af-4644-ac52-4a6e6891d915

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933565 - RS (2025
/0169785-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ERCI TADEU DAVID
ADVOGADO
: ERCÍ TADEU DAVID (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007223
EMBARGADO
: ENRICA PASCHERO BERGONZO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RUZZARIN - RS007842

RODRIGO RUZZARIN - RS044531

ANDRÉ ANTÔNIO RUZZARIN - RS101561

GUSTAVO RUZZARIN BASSO - RS076546
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO.
RECONHECIDA
1. Apesar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecer a
possibilidade de formulação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, verifica-se que, na hipótese em exame, o pleito foi
apresentado apenas por ocasião da interposição do agravo interno, sem que a
parte tenha indicado qualquer motivo relevante ou circunstância superveniente
que justificasse a sua postulação tardia.

2. O benefício da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo, de modo
que não alcança as despesas processuais e custas já vencidas. Assim, eventuais
encargos anteriores à data da interposição do agravo interno permanecem
devidos pela parte requerente, nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte. Dessa forma, não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no
agravo interno, haja vista que o pedido de gratuidade da justiça formulado nesta
fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de
agravo interno e de agravo em recurso especial não necessitam de recolhimento
de custas. Benefício que, ainda que fosse deferido, não produziria efeitos
retroativos.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, mas sem efeitos
modificativos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52446941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:14
Código de Controle do Documento: ad48dafb-740c-4859-aa7a-6d9470db8124

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERCI TADEU DAVID
contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática da
Presidência do STJ, que aplicou a súmula 182/STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 935):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial
que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido expresso
de justiça gratuita formulado no agravo interno.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 950).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Passo a suprir a omissão relativa ao pedido de gratuidade de justiça.
Analisando os autos, observa-se que o pedido de gratuidade da justiça não foi
apresentado oportunamente.
Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecer a
possibilidade de formulação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer tempo ou grau
de jurisdição, verifica-se que, na hipótese em exame, o pleito foi apresentado apenas por
ocasião da interposição do agravo interno, sem que a parte tenha indicado qualquer motivo
relevante ou circunstância superveniente que justificasse a sua postulação tardia.
Documento eletrônico VDA52446941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:14
Código de Controle do Documento: ad48dafb-740c-4859-aa7a-6d9470db8124

Cumpre recordar que o benefício da gratuidade da justiça não possui efeito
retroativo, de modo que não alcança as despesas processuais e custas já vencidas. Assim,
eventuais encargos anteriores à data da interposição do agravo interno permanecem
devidos pela parte requerente, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Dessa forma, não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo
interno, haja vista que o pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não
tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno e de agravo em
recurso especial não necessitam de recolhimento de custas. Benefício que, ainda que fosse
deferido, não produziria efeitos retroativos.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
CABIMENTO
DA
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS 28.86%.
PREVISÃO NO TÍTULO OBJETO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E
CABIMENTO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
83/STJ.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
IMPRESTABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento da segunda
instância,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário
ao postulado pela parte insurgente.
2. As ponderações - no sentido da previsão de compensação
no título objeto de execução e observância dos requisitos dos
arts. 368 e 369 do CC - foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ,
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
3. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça
também é no sentido de que o abatimento dos valores já
concedidos administrativamente no índice de 28,86% (vinte e
oito vírgula oitenta e seis por cento) podem ser compensados,
sem que ocorra ofensa à coisa julgada. Dessa forma, esse
ponto do julgamento está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte - óbice sumular n. 83/STJ.
4. A Corte de origem afastou a alegação de prescrição e
firmou a ocorrência de compensação com na interpretação
fático-probatória - aplicação da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52446941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:14
Código de Controle do Documento: ad48dafb-740c-4859-aa7a-6d9470db8124

5. Embora seja cabível a concessão de gratuidade de justiça
nesta instância recursal (
relator
AREsp n. 2.849.808/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
, percebe-se que o pleito de
14/4/2025,
23/4/2025)
assistência judiciária gratuita formulado nesta fase recursal
não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso
de agravo interno não necessita de recolhimento de custas;
benefício inclusive que, embora deferido, não produzirá
efeitos retroativos.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.659.172/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO APENAS EM
RELAÇÃO
ÀS
CUSTAS
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITOS
PROSPECTIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo interno, sem manifestação
expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado
no recurso extraordinário.
1.2. A parte embargante alega omissão quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita, que teria sido formulado desde
a petição inicial e reiterado em diversos momentos
processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve
omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de
gratuidade de justiça formulado pela parte embargante. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O acórdão embargado não se manifestou expressamente
sobre o pedido de gratuidade de justiça, mas a análise dos
autos revela que o benefício foi tacitamente deferido para a
interposição do recurso extraordinário, conforme
§ 5o,
art. 98,
do CPC.
3.2. A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos
apenas para atos processuais futuros, não alcançando atos
pretéritos, conforme jurisprudência consolidada do STF.
3.3. A parte embargante não se insurgiu oportunamente
contra a ausência de apreciação do pedido de gratuidade em
momentos processuais anteriores, operando-se a preclusão.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 2.417.127/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
26/8/2025,
)
29/8/2025.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52446941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:14
Código de Controle do Documento: ad48dafb-740c-4859-aa7a-6d9470db8124

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.565 / RS
Número Registro: 2025/0169785-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020590320198210048
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERCI TADEU DAVID
ADVOGADO
: ERCÍ TADEU DAVID (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007223
AGRAVADO
: ENRICA PASCHERO BERGONZO
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR RUZZARIN - RS007842
RODRIGO RUZZARIN - RS044531
ANDRÉ ANTÔNIO RUZZARIN - RS101561
GUSTAVO RUZZARIN BASSO - RS076546
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERCI TADEU DAVID
ADVOGADO
: ERCÍ TADEU DAVID (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007223
EMBARGADO : ENRICA PASCHERO BERGONZO
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RUZZARIN - RS007842
RODRIGO RUZZARIN - RS044531
Documento eletrônico VDA52999162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:52
Código de Controle do Documento: 96e5b11a-d03d-49c0-b33a-5783c9d10392

ANDRÉ ANTÔNIO RUZZARIN - RS101561
GUSTAVO RUZZARIN BASSO - RS076546
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
09/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:52
Código de Controle do Documento: 96e5b11a-d03d-49c0-b33a-5783c9d10392